Tribunal: TJMT
Processo: 0005134-55.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005134-55.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.082.443/0001-67 (APELADO), PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - CPF: 007.386.481-16 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005134-55.2016.8.11.0037

APELANTE: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A

APELADO: COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL– TELEFONIA MÓVEL - MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – PORTABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida a cobrança de multa por quebra de fidelização prevista no contrato de telefonia se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005134-55.2016.8.11.0037

APELANTE: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A

APELADO: COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A apelante afirma que a alegação da apelada de que houve falha na prestação dos serviços não foi comprovada e serve apenas de pretexto para se eximir do pagamento da multa contratual e dos débitos resultantes da fidelização do plano adquirido.

Acrescenta que, ademais, esse argumento é infundado porque, conforme faturas anexadas nos autos, constam vários registros de utilização das linhas de telefone móvel no período questionado.

Sustenta, ainda, que cumpre as exigências mínimas de qualidade exigidas pela Agência Nacional de Telecomunicações –ANATEL.

Assinala, por fim, que a multa decorrente da chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, uma vez que em contraprestação oferece benefícios ao consumidor, tais como concessão de descontos no valor do plano e do aparelho.

Contrarrazões no Id. 73659026.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005134-55.2016.8.11.0037

APELANTE: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A

APELADO: COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão da avença, sem incidência de multa de fidelização, afastar a indenização pelo dano moral, e condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em junho de 2015, a apelada contratou da apelante plano empresarial com 50 linhas de telefone móvel e período de fidelidade de 24 meses.

A apelada aduz que, em virtude de frequente falha na prestação do serviço de telefonia, foi obrigada a migrar de operadora. Essa situação está demonstrada pelos números de protocolos de reclamações, pela redução no valor das faturas e por demais documentos colacionados aos autos.

Sustenta que ingressou em juízo para pleitear que a ré não a inclua, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a rescisão do contrato em questão sem a aplicação de multa por quebra de fidelização, sob a justificativa de que o serviço foi insatisfatório.

O argumento da apelante de que há vários registros de uso das linhas telefônicas não prova, por si só, que exerceu sua atividade com o esmero devido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes,
sendo inválida a cláusula de permanência quando houver o descumprimento contratual.
A devolução dos valores à autora/apelada (repetição do indébito) deve mantida, pois demonstrada a cobrança excessiva em desacordo com o contratado.” (N.U 1005070-82.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).”

Embora seja admitida a cobrança de multa por descumprimento decorrente da cláusula de fidelização, é preciso considerar que no caso concreto houve inadimplemento contratual por parte da operadora de telefonia, em razão da má qualidade da sua atuação. Dessa maneira, a rescisão da avença e a exclusão da multa eram medidas necessárias, como bem decidido na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021